Tribunal: TJES
Processo: 5000017-26.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-26.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CEZAR JERONIMO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-26.2018.8.08.0032
ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO:
PAULO CEZAR JERONIMO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRATIVA DE CONTRATAÇÃO DE LINHA DE TELEFONIA DEVIDAMENTE ENCERRADA, NÃO HAVENDO MAIS DÉBITO, DE MODO QUE A PARTE AUTORA FOI SURPREENDIDA COM A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE MAUS PAGADORES.
O JUÍZO
A QUO
DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ NO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.500,00
. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). AS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE RÉ, COM EFEITO, NÃO MERECEM SER ACOLHIDAS, NA MEDIDA EM QUE A LICITUDE DA COBRANÇA E A CORRELATA NEGATIVAÇÃO DEIXARAM DE SER DEMONSTRADAS. FALHA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL
IN RE IPSA
. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
, O VALOR RESTOU FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)